Tribunal: TJES
Processo: 5017416-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017416-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

Duas Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais pela prisão ilegal da autora no Aeroporto Internacional Tom Jobim, após cumprimento de mandado de prisão extinto pela prescrição da pretensão executória. O Estado recorre sustentando ausência de responsabilidade estatal, desproporcionalidade do valor indenizatório e irregularidade na concessão da gratuidade de justiça. A parte autora interpôs apelação adesiva buscando a majoração do quantum indenizatório e o afastamento da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Estado do Espírito Santo responde pelos danos morais decorrentes da prisão ilegal da autora;
(ii) estabelecer a adequação do quantum indenizatório fixado; e
(iii) determinar a legalidade da condenação da autora ao pagamento de verbas sucumbenciais, considerando a procedência parcial do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal adota a responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de dano, conduta estatal e nexo causal para configuração do dever de indenizar.

A jurisprudência pátria reconhece que a prisão ilegal de indivíduo, realizada de forma indevida por agentes estatais, configura lesão grave à integridade moral e personalidade da vítima, ensejando reparação por danos morais. A prisão da autora não foi mero aborrecimento, mas fato grave, apto a gerar o direito à indenização.

O quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes análogos. A manutenção do valor também evita tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do dano.

Quanto à gratuidade de justiça, o Estado não demonstrou elementos capazes de comprovar a inexistência de hipossuficiência econômica da parte autora, ônus que lhe cabia, sendo, portanto, mantida a concessão do benefício.

Em relação às verbas sucumbenciais, aplica-se a Súmula 326 do STJ, segundo a qual, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca. Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento das referidas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos morais causados por prisão ilegal, bastando a comprovação de dano, conduta estatal e nexo causal.

A fixação de quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 3º; Súmula 326/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1016028-03.2020.811.0015; TJGO, RI 5359581.63.2022.8.09.0105; TJRJ, APL 0020147-84.2017.8.19.0054; TJES, AC 0014826-29.2016.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Eliete de Oliveira Pereira e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017416-19.2023.8.08.0024

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO: ELIETE DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas em face da sentença de ID 11273355 (integrada pela Decisão de ID 11273361), por meio da qual a MM Juíza
a quo
, nos autos da presente “
Ação Indenizatória”
ajuizada por Eliete de Oliveira Pereira em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente público ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (ID 11273363) o Estado pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a prisão da autora ocorreu por erro decorrente da própria conduta da recorrida, que se evadiu do país após ser condenada por tráfico de drogas em 2002, com pena de 4 anos e 8 meses de reclusão;
(ii)
que a fixação do valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é desproporcional e superior a casos semelhantes envolvendo prisão por períodos mais longos; e
(iii)
que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido à parte autora sem comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica.

No ID 11273366 a parte Eliete de Oliveira Pereira interpôs Apelação adesiva requerendo a reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
fixado a título de danos morais. Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, afirmando que “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os recursos, em conjunto.

Inicialmente, no que tange ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido em favor da parte autora da ação na instância de piso, alega o Estado que
“é difícil imaginar um estado de miserabilidade de uma pessoa que atualmente transita entre a Espanha e o Brasil
”.

Ocorre que, não obstante tal alegação, o ente público não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de condição econômica da parte autora para arcar com os custos decorrentes de uma demanda judicial, sendo ônus que lhe cabia.

No mesmo sentido, destaco:

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O IMPUGNANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme se extrai do artigo 100 do CPC, a impugnação à gratuidade de justiça deve observar momento oportuno, sob pena de preclusão -
Uma vez impugnado o pedido de assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante demonstrar que o beneficiário efetivamente possui condições financeiras para arcar com as custas do processo
. (TJMG - Impugnação Ass Judiciária: 07877433820218130000, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021)

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Em caso de impugnação à assistência judiciária gratuita, o ônus da prova é do impugnante, que deve demonstrar a possibilidade do impugnado em atender as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
. Manutenção do benefício concedido. (TJTO - Impugnação de Assistência Judiciária: 50077248920138270000, Relator: ADELINA MARIA GURAK)

Nestes termos, mantenho o benefício concedido à parte autora da ação perante a instância de piso.

Prosseguindo na análise das razões recursais do Estado, o mesmo alega que a prisão da autora ocorreu por erro decorrente de sua própria conduta, na medida em que se evadiu do país após ser condenada por tráfico de drogas no ano de 2002, antes de ser emitido seu mandato de prisão.

Pois bem. A questão jurídica posta nos presentes autos consiste em saber se a Autora tem direito de ser compensada por danos morais em razão de prisão ocorrida na data de 14/05/2023, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Ao que consta dos autos, a Autora, retornando da Espanha, foi presa ao desembarcar no referido aeroporto, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do Processo nº 0013619-26.1991.8.08.0030, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Linhares.

Ocorre que a sentença que declarou a extinção da punibilidade da Autora pela prescrição da pretensão executória foi proferida em 25/05/2015 (ID nº 26174354), isto é, quase oito anos antes de efetivada a prisão.

Conforme cediço, o ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do poder público, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência a partir da Constituição Federal de 1946.

Essa teoria, baseada na solidariedade social, busca a justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos.

Nesse sentido, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Desta forma, nos casos de responsabilidade civil objetiva, o dever de indenizar decorre da comprovação de três elementos, a saber:
(i)
o dano sofrido,
(ii)
a conduta administrativa causadora do prejuízo e
(iii)
o nexo causal entre ambos.

No presente caso, os elementos para a procedência do pedido encontram-se configurados, tendo sido o dano (prisão ilegal da Autora) decorrente diretamente da ação dos agentes estatais que, na hipótese, não procederam com a devida cautela e deram cumprimento a mandado de prisão que não mais subsistia.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO
– CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade
. 2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4. Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização. (TJMT 10160280320208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO ILEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM FIXADO CONFORME OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO - RI: 53595816320228090105 MINEIROS, Relator: Dioran Jacobina Rodrigues, Mineiros - Juizado das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO APÓS SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO RÉU.
1. Prisão ilegal do autor por cinco dias, entre 13/03/2017 e 17/03/2017. Mandado de prisão não recolhido relativo a processo criminal findo, por extinção da punibilidade, no ano de 2012. 2. Nexo de causalidade demonstrado entre o fato e a falha na prestação dos serviços do réu. Responsabilidade civil do Estado. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CRFB/88. 3. Violação aos direitos da personalidade do autor. Ocorrência de dano moral.
Manutenção do quantum indenizatório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJRJ - APL: 00201478420178190054 202000152003, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 10/11/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Ademais, além da responsabilidade do Estado, resta configurado, igualmente, o dano moral indenizável, na medida em que a detenção, realizada de maneira equivocada e após a declaração da extinção da punibilidade, revela a ilegalidade do ato e configura lesão à integridade física e moral da Autora, gerando evidente abalo aos seus direitos da personalidade.

Não se trata de um simples aborrecimento, mas de fato grave e incomum, apto a violar direitos fundamentais da personalidade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve considerar a extensão do dano, buscando reparar adequadamente o prejuízo, sem incorrer em excessos que caracterizem enriquecimento sem causa ou valores irrisórios que banalizem o dano.

No presente caso, conforme já relatado, a sentença fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, o que reputo adequado e proporcional à hipótese, considerando que a Autora permaneceu reclusa por mais de 24 horas no Presídio de Benfica, localizado no estado do Rio de Janeiro.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO APÓS SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. [...]
3. Violação aos direitos da personalidade do autor. Ocorrência de dano moral. Manutenção do quantum indenizatório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJRJ - APL: 00201478420178190054 202000152003, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 10/11/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, assim constou da r. sentença:

“Ante a procedência parcial, condeno também a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do requerido, em 10 % (dez por cento) sobre a diferença entre o valor pedido como dano moral e o fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do Código de processo Civil”

Ocorre que, nos termos da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Destaco que, mesmo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, o referido enunciado sumular continua vigente, conforme já entendeu o Tribunal da Cidadania (REsp nº 1.837.386, DJ: 16/08/2022).

Nestes termos, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação da parte autora da ação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA DE DUPLA NATUREZA (DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 326/STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326/STJ), permanecendo tal orientação válida mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil (STJ, REsp n.º 1.837.386/SP, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014826-29.2016.8.08.0048, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, DJ: 06/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPORCIONALIDADE NO GRAU DE CULPA - CULPA CONCORRENTE – NÃO DEMONSTRADA CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO INFERIOR AO MONTANTE POSTULADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...]
3. Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca, e os fundamentos que levaram à edição da referida súmula são: (i) Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018); e notadamente, (ii) Em razão da natural dificuldade de ser aferida a lesão moral, deve-se entender que o valor do dano moral indicado na petição inicial é meramente estimativo, de modo que na eventualidade de o juiz fixar uma quantia inferior, isso não o transforma em parcialmente vencido.
[...] (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0011809-57.2020.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 05/03/2024)

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo e
(ii)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Eliete de Oliveira Pereira para afastar a condenação da parte autora da ação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dar provimento ao recurso interposto pela autora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.